Tribunal: TJDFT
Processo: 0747021-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747021-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE JESUS MAGALHAES SILVA AGRAVADO: ANTONIO MURILLO DE MORAES NETO, VILMA SOARES DE MORAES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DE JESUS MAGALHAES SILVA contra o teor da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (PJe 0721316-19.2024.8.07.0001), acolheu embargos de declaração, incluindo valores adicionais na condenação. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou seu direito à ampla defesa ao não intimar a Defensoria Pública para representá-la após a citação inicial. Alega que tal omissão inviabilizou a apresentação de contestação e comprometeu o direito ao contraditório. Argumenta que a ausência de defesa técnica configura cerceamento de defesa, em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 9o, do Código de Processo Civil, que exige a nomeação de curador especial para réus que não constituam advogado. Aduz que essa falha processual resultou na sua condenação sem que tivesse a oportunidade de se manifestar nos autos. Pontua que a decisão interlocutória deve ser reformada para garantir a reabertura do prazo para contestação, a fim de assegurar a possibilidade de defesa e o devido processo legal. Além disso, pondera que o fato de o autor ser servidor público do Tribunal, com influência na esfera judiciária, agrava as dúvidas quanto à imparcialidade do julgamento. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para afastar a revelia, conceder novo prazo para apresentação de contestação e garantir a assistência da Defensoria Pública, caso não consiga constituir advogado. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Estabelece o art. 932, inciso III, do CPC, que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise das razões recursais apresentadas e do andamento processual do feito originário, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, tendo em vista que foi interposto contra pronunciamento judicial que acolheu embargos de declaração opostos em face da sentença proferida na origem. Dada a natureza integrativa da decisão que aprecia os embargos de declaração, é de se concluir que o recurso cabível contra o pronunciamento judicial recorrido é a apelação, conforme o art. 1.009 do CPC, uma vez que a parte busca o reconhecimento de nulidade da sentença ao argumento de que lhe foi suprimida a oportunização do contraditório e ampla defesa. Cabe destacar, ainda, não ser cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a interposição de agravo de instrumento no lugar do recurso de apelação, no presente caso, configura hipótese de erro grosseiro. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação. 2. A decisão que julga os embargos de declaração manejados em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805469, 07341188620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTONÔMA. APELAÇÃO COMO RECURSO PREVISTO PARA COMBATER A SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Acolhe-se pedido em agravo interno em que se pleiteia o não conhecimento de agravo de instrumento da outra parte contra sentença dos embargos à execução. 2. Os embargos à execução constituem ação autônoma, conforme artigo 914, § 1o do CPC, que servem como opção de defesa para quem suporta um processo de execução. O oferecimento de embargos pelo executado faz instaurar um novo processo autônomo em relação ao processo executivo, que se encerra com a sentença de mérito. 3. Os recursos de apelação e agravo de instrumento são absolutamente infungíveis, não havendo sequer dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto, porquanto a decisão recorrida, denominada apelação, extinguiu os embargos à execução e resolveu o seu mérito. 4. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1277876, 07140124520198070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator